Tribunal: STF
Processo: RE 1358543
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ART. 1º DO CAPÍTULO I DO ANEXO XVI DO RICMS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DEC. 44.747/2008. DÉBITO TRIBUTÁRIO E DENÚNCIA CRIMINAL CONTRA SÓCIOS. QUESTÕES ALHEIAS AO CONTRIBUINTE. ARBITRARIEDADE. SANÇÃO POLÍTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ATO NULO.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 97 e 170 da Constituição Federal. 



    Sustenta que a livre iniciativa não é garantia absoluta e que não autoriza a concessão de benefício fiscal sem o cumprimento das exigências legais.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa ao art. 97 da Carta Magna, dito violado, não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR e ARE 1.297.394-AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    Saliento, no ponto, que a mera citação nos embargos de declaração, de forma genérica, ao preceito constitucional supostamente vulnerado, sem demonstrar – de maneira objetiva e detalhada – o alegado vício, não supre o requisito do prequestionamento.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    4. Precedentes desta Corte no mesmo sentido: RE 602916-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 179 de 24.09.2010; RE 598123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 176 de 30.04.2010).



    (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 827.848-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux - grifei)



    De outra parte, no tocante ao argumento de transgressão ao art. 170 da Carta Magna, observe-se o que decidido no acórdão de origem: 



    Incontroversa, pois, a regularidade fiscal da empresa e notório o fato, não impugnado e comprovado, de que a empresa obteve o regime especial de tributação nos anos anteriores (doc. n. 8).



    Contudo, o documento anexado à ordem n. 7 demonstra que uma das razões do indeferimento do pedido de regime especial de tributação foi a existência de débitos em nome dos sócios, incluídos no CADIN/MG, e não por pendências da empresa.



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação da Jurisprudência deste eg. Tribunal, que, em compasso com as Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF, tem se orientado no sentido de que há ilegalidade e abuso na imposição de restrições administrativas pelo Fisco como meio coercitivo de cobrança de obrigações principais e acessórias, porquanto a Fazenda Pública dispõe de meios próprios eficientes para buscar a satisfação de seus créditos.



    …...................................................................................................



    Noutro giro, extrai-se da peça recursal e do relatório administrativo que, além dos referidos débitos, a denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público em processo que tramita naquela Comarca impediu a concessão do benefício.



    (…)



    …...................................................................................................



    Todavia, no caso concreto, apesar de serem denunciados os sócios Marcelo Detoni e Maurício Detoni, a ação penal teve origem em processo tributário que apurou infrações relacionadas à gerência de outras empresas que eles integram, quais sejam, Ide Carnes e Frios Ltda. – ME e Comércio de Carnes JRC Ltda. – ME, conforme relatado à ordem n. 7.



    Irrelevante, pois, para o deferimento do regime especial do ICMS à pessoa jurídica Distriboi Carnes e Derivados Ltda., a existência Ação de Crime Contra a Ordem Tributária tramitando contra os sócios, se a conduta ilícita está vinculada à administração de empresas alheias à relação tributária em debate.



    Desse modo, o ato é ilegal porquanto contrário à garantia constitucional disciplinada no art. 170 da CF/88 (), constituindo verdadeira sanção política, nos termos da orientação jurisprudencial já citada.



    Reitere-se ser fato incontroverso nos autos que, na condição de pessoa jurídica, a empresa contribuinte atendeu todos os requisitos do RPTA e encontra-se com suas obrigações fiscais em dia, conforme apurou o Fisco.



    Com essas considerações, percebe-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência dos tribunais, que considera arbitrária a negativa de requerimentos como forma de sanção política ao contribuinte inadimplente, visando à satisfação das obrigações por vias oblíquas.



    O Tribunal a quo entendeu ser arbitrária a negativa de concessão do benefício fiscal ao contribuinte em razão da inadimplência de seus sócios, por dívida tributária alheia à relação tributária em debate, tratando-se, assim, de uma coerção imposta pelo Fisco como meio de cobrança indireta de tributos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.



    (ARE 914.045-RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin – Tema 856/RG - grifei)



    TRIBUTO – FISCALIZAÇÃO – REGIME ESPECIAL – “SANÇÃO POLÍTICA” – INSUBSISTÊNCIA. 



    Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 413.782-8/SC e 565.048/RS, ambos por mim relatados no Pleno, publicados no Diário de Justiça, respectivamente, em 3 de junho de 2005 e 9 de outubro de 2014.



    (...)



    (ARE 936.702-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio - grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR, QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE, “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 914.045-RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.145.279-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei)



     



    Vale dizer, por fim, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 627.543-RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 363/RG. Explico: naquele paradigma, a controvérsia versava sobre o “impedimento à adesão ao regime tributário do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências tributárias ou previdenciárias”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator